Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento aviado por Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda., objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida por Lucas Silva Madeira.
Inicialmente, em razão do recolhimento do preparo a destempo, foi concedido à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, consoante disposição do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (Id 57727955 - Pág. 1).
Ato contínuo, a agravante peticionou efetuando a juntada do comprovante do preparo recolhido a destempo (Id 58220478 - Pág. 2 – efetuado em 15.09.2020) e do preparo na forma simples (Id 58220478 - Pág. 4 – efetuado em 21.09.2020).
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto não obedeceu a um dos requisitos extrínsecos a sua admissibilidade, devendo, portanto, ser considerado deserto.
Isso porque, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece o seguinte:
“Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Como se trata de Processo Judicial Eletrônico, aplica-se o parágrafo único do art. 2o da Portaria 844/2018-PRES: o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.
Este agravo foi interposto em 11.09.2020 e seu preparo foi efetuado em 15.09.2020, de modo que, no despacho Id 57727955 - Pág. 1, a agravante foi intimada para que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, consoante disposição do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Todavia, limitou-se a apresentar uma transação bancária que indica o pagamento do preparo na forma simples (Id 58220478 - Pág. 4 – efetuado em 21.09.2020), juntamente com o recolhido a destempo (Id 58220478 - Pág. 2 – efetuado em 15.09.2020), em desatenção ao despacho Id 57727955 - Pág. 1. Uma vez que se cuida de condição de admissibilidade recursal, sua inobservância leva à deserção.
Nesse sentido, julgados do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. COEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALOR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A OUTROS PRINCÍPIOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA AO SISTEMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no AREsp 1474319/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).
2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)
No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4o CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.” (N.U 1000958-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pela Agravante.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1012945-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)
Ressalto, ademais, que nos termos do §5° do art. 1.007 do CPC, é “vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”.
Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria a agravante efetuar o preparo recursal em dobro relativo a este recurso, ao invés de recolher apenas na forma simples, já que é vedada a complementação do preparo anterior realizado a destempo (ex vi RAC 1012746-44.2018.8.11.0041, Desa. Maria Helena G. Póvoas).
Com essas considerações, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator